Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-83.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000222-83.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), REGI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 05.408.030/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reconhecer a extinção de execução fiscal por litispendência, reduziu pela metade os honorários advocatícios com fundamento analógico no art. 90, § 4º, do CPC, embora tenha afirmado não haver enquadramento literal da hipótese nesse dispositivo. A embargante requer o saneamento da contradição e a revisão do critério de fixação da verba sucumbencial.

II.
Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna ao afastar a
incidência literal do art. 90, § 4º, do CPC e, ainda assim, aplicá-lo por analogia para reduzir os honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em extinção de execução fiscal por litispendência, os honorários devem ser fixados com base percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento do vício impõe alteração do resultado.

4. O acórdão embargado apresenta contradição interna ao reconhecer que a hipótese não se
subsume
ao art. 90, § 4º, do CPC e, simultaneamente, utilizar esse mesmo dispositivo, por analogia, para reduzir os honorários advocatícios.

5. A extinção da execução fiscal por litispendência, com fundamento no art. 485, V, do CPC, não implica cancelamento, redução ou inexigibilidade do crédito tributário, que permanece exigível na demanda anteriormente ajuizada.

6. Nessa hipótese, o valor atribuído à causa não corresponde a proveito econômico efetivamente obtido pela parte adversa, porque o crédito perseguido não é desconstituído, o que afasta a fixação de honorários com base nos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

7. A verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico é de difícil mensuração, com observância do grau de zelo profissional, da natureza da causa, da simplicidade da controvérsia e do trabalho efetivamente realizado.

8. A correção do enquadramento jurídico dos honorários advocatícios não configura julgamento extra petita, por se tratar de matéria acessória inerente ao julgamento da causa e submetida ao regime legal aplicável.

9. A ausência de dilação probatória, a atuação processual restrita à identificação da litispendência e à postulação da extinção do feito, bem como a desproporção entre o valor da causa e a utilidade econômica concreta do processo, justificam a fixação equitativa dos honorários em R$ 6.000,00.

IV.
Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: “1. Há contradição interna no acórdão que afasta a incidência do art. 90, § 4º, do CPC e, ao mesmo tempo, aplica esse dispositivo por analogia para reduzir honorários advocatícios. 2. A extinção de execução fiscal por litispendência não gera proveito econômico mensurável à parte vencedora quando o crédito tributário permanece exigível em outra demanda. 3. Em extinção de execução fiscal por litispendência, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do
CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 90, § 4º, 485, V, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
n. 2.184.075/MT; TJMT, Apelação Cível n. 1001248-39.2016.8.11.0002, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 20.2.2026; TJMT, Apelação Cível n. 0006751-58.2016.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 16.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Câmara nos autos da Apelação Cível nº 1000222-83.2016.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso da embargante para corrigir o fundamento jurídico da extinção
,
reconhecendo a litispendência (art. 337, VI, c/c art. 485, V, do CPC) em lugar da ausência de interesse processual e condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 97.623,85), reduzidos pela metade com base no art. 90, § 4º, do CPC.

A embargante foi intimada do acórdão em 3
.
2
.
2026, e os presentes embargos foram opostos em 10
.
2
.
2026, dentro do prazo de cinco dias úteis (art. 1.023 do CPC).

Em suas razões, a embargante aponta contradição interna e nulidade por julgamento extra petita, sustentando que:

(i) o acórdão reconheceu expressamente que "a hipótese dos autos não se enquadre literalmente nos casos elencados no art. 90, § 4º", mas
,
mesmo assim
,
aplicou o redutor por analogia, incorrendo em contradição entre fundamento e conclusão;

(
ii
) o Município apresentou contrarrazões resistindo à pretensão recursal e pugnando pela manutenção da sentença que extinguiu o feito sem condenação em honorários, de modo que a premissa de ausência de resistência substancial não encontra amparo nos autos;

(
iii
) a aplicação de ofício do redutor, sem pedido do Município, configura julgamento extra petita, violando o princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, mantendo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem o redutor de 50%.

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o
qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser
modificação do resultado.

No caso concreto, assiste razão à embargante no ponto em que aponta a existência de contradição interna no acórdão embargado.

Isso porque o julgado, de um lado, reconheceu expressamente que a hipótese dos autos não se enquadra, em termos literais, nas situações previstas no art. 90, § 4º, do CPC; de outro, aplicou justamente esse dispositivo, por analogia, para reduzir pela metade os honorários
advocatícios fixados em favor da parte vencedora. Há, portanto, incongruência entre a premissa adotada e a conclusão alcançada.

Todavia, o saneamento do vício não conduz à simples exclusão do redutor para restabelecer honorários percentuais sobre o valor atualizado da causa. A correção da fundamentação exige, em verdade, novo enquadramento jurídico da matéria, à luz da orientação jurisprudencial hoje firmada no Superior Tribunal de Justiça e reproduzida nos julgados colacionados pela própria parte.

Com efeito, a controvérsia não deve ser resolvida sob a ótica do art. 90, § 4º, do CPC, mas sim a partir da disciplina do art. 85, § 8º, do CPC, aplicável às hipóteses em que o proveito econômico é inestimável, irrisório ou de difícil mensuração.

Nos autos, a extinção decorreu do reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC. Em tal situação, embora a parte exequente sucumba no processo extinto e deva responder pelos honorários, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade, o valor atribuído à causa não se confunde com proveito econômico efetivamente obtido pela parte adversa, pois o crédito perseguido não foi desconstituído, remanescendo exigível em outra demanda.

Essa compreensão foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp
2.184.075/MT
1
, em que se assentou que, em casos de
extinção de execução fiscal por litispendência, o proveito econômico será definido no processo anteriormente ajuizado, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

No mesmo sentido, os julgados a seguir transcritos demonstram o entendimento pacífico deste corte de que
a litispendência entre execuções fiscais que cobram o mesmo crédito, não
contém
proveito econômico mensurável apto a autorizar a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC sobre o valor da causa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO.
(...)
“
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses de extinção de execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, quando o crédito tributário permanece exigível em outra demanda. 2. O valor da causa, nessa situação, não traduz proveito econômico direto à parte vencedora, o que autoriza a aplicação do art. 85, § 8º, do
CPC.
”. (TJMT 1001248-39.2016.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 20.2.2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(...)
A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses de extinção de execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, quando o crédito tributário permanece exigível em outra demanda.

2. O valor da causa, nessa situação, não traduz proveito econômico direto à parte vencedora, o que autoriza a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

3. A atuação processual, simples e restrita à exceção de
pré
-executividade, sem complexidade jurídica ou necessidade de produção de provas, justifica a fixação equitativa da verba honorária em montante inferior a 1% do valor da causa.
(TJMT 0006751-58.2016.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Márcio Vidal, DJE 16.9.2025)

Conclui-se, portanto
que
(i) a extinção por litispendência não implica cancelamento, redução ou inexigibilidade do crédito tributário;

(
ii
) o valor da causa, nessa hipótese, não traduz benefício patrimonial direto da parte vencedora; e

(
iii
) a verba honorária deve ser fixada por equidade, com observância dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza da causa, a simplicidade da controvérsia e o trabalho efetivamente desenvolvido.

Nessa perspectiva, a solução mais adequada não é a manutenção dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nem a incidência do redutor de 50% previsto no art. 90, § 4º, do CPC, mas o arbitramento equitativo da verba honorária
, com o afastamento do redutor
.

Convém destacar que isso não configura julgamento extra petita. Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem acessória, inerente ao julgamento da causa, cabendo ao órgão jurisdicional fixá-los segundo o regime legal pertinente e a jurisprudência aplicável. O que se faz, aqui, é apenas corrigir o enquadramento jurídico da verba sucumbencial, para harmonizar o julgado com a orientação vinculante da legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

No caso dos autos, a demanda foi extinta sem resolução do mérito, por litispendência, após provocação da parte interessada. A matéria, embora relevante, não ostenta complexidade acentuada. Não houve dilação probatória, e a atuação processual desenvolvida concentrou-se na identificação da duplicidade processual e na postulação da extinção do feito. Além disso, o valor da causa é de R$ 97.623,85, quantia que, se utilizada como base para honorários percentuais, levaria a resultado dissociado da utilidade econômica concretamente produzida neste processo.

À vista desses elementos, e em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, reputo adequado, razoável e proporcional arbitrar os honorários advocatícios em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), valor que remunera dignamente o trabalho profissional realizado, sem desbordar da efetiva dimensão da controvérsia e em consonância com a orientação firmada para hipóteses análogas.

Assim, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, não para simplesmente afastar o redutor do art. 90, § 4º, do CPC e restaurar a verba percentual, mas para sanar a contradição do acórdão e
substituir o critério de fixação dos honorários, que passam a ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço
e
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e reformar, em parte, o acórdão embargado, a fim de afastar a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, fixando os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026